Tribunal: TJDFT
Processo: 0026350-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão : 6a Turma Cível Classe : Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0026350-94.2016.8.07.0001 Embargante : ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP Embargada : INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante, Alumi Publicidades Ltda – EPP (id 18359486), em face do acórdão de id. 17936440. Em razão da postulação de efeitos INFRINGENTES aos embargos de declaração opostos, intime-se a embargada, Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator